Tribunal: STF
Processo: MI 7335
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Mandado de injunção, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em 14.10.2020, contra o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central do Brasil e a União.
    2. A impetrante alega que “os Impetrados, ao terem implementado e ao operarem o ‘SISBAJUD’, violam constantemente o direito da ora Impetrante à impenhorabilidade da conta-corrente acima referida e dos valores eventualmente nela depositados (além de outros direitos e liberdades constitucionais os quais serão adiante também indicados), colocando frequentemente em risco, por indevida privação de recursos financeiros, não só a boa gestão do ‘Hospital Oncológico Infantil Octavio Lobo’, mas também a vida dos pacientes que dele se utilizam (de modo franco e direto, crianças com câncer!)” (fl. 6, doc. 1).
    Pretende “obter, frente aos Impetrados, a edição de norma regulamentadora complementar que possibilite (a) o cadastramento no ‘SISBAJUD’ de contas impenhoráveis (isto é, aquelas por meio das quais, nos moldes do art. 833, ‘IX’, do CPC, instituições privadas recebem recursos públicos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social – a exemplo da conta-corrente aqui aludida pela ora Impetrante – doc. 04); e (b) a garantia de plena viabilização e respeito à referida impenhorabilidade, propiciando efetivamente, assim, que os recursos financeiros nelas constantes não sejam atingidos por ordens de bloqueio on-line emanadas de quaisquer Poderes, Órgãos, Varas Judiciais ou Tribunais que tenham a capacidade de os determinar” (fl. 7, doc. 1).
    Sustenta que, “pelo artigo 833, ‘IX’, do CPC, tal conta e respectivos recursos são impenhoráveis, fato este que vem aqui comprovado de modo inconteste (docs. 04 e 04a). Sobre estes, pois, não pode haver quaisquer constrições, cabendo a este Excelso Tribunal, portanto, uma vez trazida a questão ao seu conhecimento, compelir os Impetrados, ‘idealizadores’, ‘normatizadores’ e ‘operadores’ do ‘SISBAJUD’, a estritamente propiciarem condições sistêmicas de observância à inafastável impenhorabilidade aqui discorrida, isto mediante a edição da competente norma regulamentadora complementar neste exato sentido” (fls. 9-10, doc. 1).
    Argumenta que “a única solução possível, prática, viável e, destarte, satisfatória para de fato se preservar o direito (líquido e certo!) da ora Impetrante de ver observada a impenhorabilidade de sua conta-corrente aqui referenciada junto ao Banpará e dos respectivos recursos públicos destinados compulsoriamente ao ‘Hospital Oncológico Infantil Octavio Lobo’, além de outros direitos e liberdades constitucionais a serem adiante também explanados, é o acolhimento integral do presente mandado de injunção, de modo a compelir os Impetrados, consigne-se novamente, a editarem norma regulamentadora complementar ao ‘SISBAJUD’ que contemple o respeito à impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por entidades privadas para utilização compulsória na saúde, educação e na assistência social” (fl. 11, doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante de todo o ora exposto, portanto, especialmente do flagrante ‘estado de mora legislativa’ (parcial), é que a ora Impetrante socorre-se a este Excelso Tribunal, visando a obter, meritoriamente, em prazo que este entender razoável, o deferimento de injunção, no sentido de que os Impetrados promovam a edição de norma regulamentadora complementar ao ‘SISBAJUD’ que (A) possibilite o cadastramento em tal sistema de ‘contas impenhoráveis’ (isto é, aquelas por meio das quais, nos moldes do art. 833, ‘IX’, do CPC, instituições privadas recebam recursos públicos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social – a exemplo da conta-corrente aqui aludida pela ora Impetrante – doc. 04); e (B) garanta condições sistêmicas à plena viabilização e respeito à referida impenhorabilidade de tais contas, propiciando efetivamente, assim, que os recursos financeiros nelas constantes não sejam atingidos por ordens de bloqueio on-line emanadas de quaisquer Poderes, Órgãos, Varas Judiciais ou Tribunais que tenham a capacidade de os determinar.
    PREVIAMENTE, contudo, nos termos do ‘ITEM IV’ desta inicial, dados o fumus boni iuris da ora Impetrante e o evidente periculum in mora, e com fins também de se restabelecer, desde já, as condições para que possa a ora Impetrante voltar a exercer os seus direitos e liberdades constitucionais elencados no ‘ITEM V’ deste arrazoado, os quais lhe são tolhidos sempre que bloqueados on-line verbas manifestamente impenhoráveis, urge a concessão de ordem judicial liminar, com eficácia ultra partes ou erga omnes, eis que tal medida é indispensável ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais objeto da presente impetração.
      Para tanto, requer-se, assim, a expedição de mandado judicial e/ou certidão, direcionado a quaisquer Poderes, Órgãos, Varas Judiciais ou Tribunais que tenham a capacidade de determinar bloqueios on-line em contas-correntes bancárias, atestando que, por ordem deste Excelso Tribunal, são impenhoráveis os valores depositados pela SESPA na conta corrente n.º 398526-1 da agência n.º 0020 (Banpará) de titularidade da ora Impetrante (doc. 04), devendo aquele que porventura então bloqueá-los providenciar o seu desbloqueio em 24 (vinte e quatro) horas, impreterivelmente, sob pena da adoção de todas as sanções cabíveis decorrentes do descumprimento de tal ordem judicial (crimes de desobediência, de responsabilidade e de abuso de autoridade). Posteriormente, requer-se, outrossim, a oportuna notificação eletrônica dos Impetrados sobre o conteúdo da presente petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações, bem como dê-se ciência, também eletronicamente, do ajuizamento da presente ação tanto ao Ministério público, quanto ao órgão de representação judicial (AGU) da pessoa jurídica interessada (União), para que, querendo, ingressem no feito” (fls. 18-19, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais, bem como a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 
    Pressupõe, portanto, “a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. Ausente um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 28. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. Malheiros, 2005. p. 267).
    4. Objetiva-se, com o mandado de injunção, garantir a efetividade da Constituição da República. Somente a ausência de norma regulamentadora para dotar de eficácia preceito da Constituição viabilizaria a utilização desta ação. Cabível é o mandado de injunção nos casos em que seja demonstrada a existência de norma constitucional garantidora dos direitos e liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania, cujo exercício seja inviável pela ausência da norma regulamentadora.
    Na espécie em exame, não há dispositivo constitucional que imponha aos impetrados o dever de regulamentar o inc. IX do art. 833 do Código de Processo Civil. 
    Não se expõe, no presente processo, direitos e liberdades constitucionais que estariam tendo o seu exercício inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. 
    Conquanto mencionados direitos previstos na Constituição, o que se põe em causa é regulamentação de norma infraconstitucional que, alega a impetrante, estaria a lhe embaraçar a atuação. O que se afirma, pois, como direito titularizado pela impetrante e cujo exercício estaria inviabilizado por falta de regulamentação seria a dinâmica de penhora prevista na legislação processual. Ausente, assim, na espécie, o requisito comprobatório do cabimento do presente mandado de injunção. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União” (MI n. 766-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 13.11.2009). 
    “O mandado de injunção é ação constitutiva; não é ação condenatória, não se presta a condenar o Congresso ao cumprimento de obrigação de fazer. Não cabe a cominação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa 4. Mandado de injunção não conhecido” (MI n. 689, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006).
    “O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional” (MI n. 542, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 28.6.2002). 
    “FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal)” (MI n. 765-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    Verifica-se que estão ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite do presente mandado de injunção.
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao mandado de injunção (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora